Tribunal: TJPA
Processo: 0800213-11.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800213-11.2020.8.14.0000
PACIENTE: JOAO CARLOS DIAS FILHO

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA VARA UNICA DE SALINÓPOLIS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

HABEAS CORPUS: ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06 (TRÁFICO DE DRO0GAS); ART. 297, CAPUT, DO CP (FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO) E ART. 311, DO CP ( ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR EM VEÍCULO AUTOMOTOR)

1 – NO QUE TANGE E SE REFERE À ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE (art. 312, do CPP).
NÃO OCORRÊNCIA.
JUÍZO MONOCRÁTICO AO PROLATAR EDITO CONDENATÓRIO O FEZ COM SUSTENTAÇÃO JURÍDICA NO ARTIGO 387, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, ASSIM COMO FUNDAMENTOU SUA DECISÃO NOS TERMOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ADEMAIS, O PACIENTE ESTEVE PRESO DURANTE TODA A FASE INSTRUTÓRIA DOS AUTOS DA AÇÃO PENAL. NÃO EXISTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL QUANDO A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA ESTÁ DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA EM CIRCUNSTÂNCIAS PREVISTAS NO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO HÁ CONSTRANGIMENTO ILEGAL QUANDO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA O JUIZ NEGA O DIREITO DO RÉU EM RECORRER EM LIBERDADE QUANDO PRESENTES OS REQUISITOS ENSEJADORES DA PRISÃO PREVENTIVA E QUANDO O RÉU PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL.

2- HABEAS CORPUS CONHECIDO E NA ORDEM DENEGADA
.

A C Ó R D Ã O

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, pelo
conhecimento e

denegação
a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos (10) dez dias do mês de fevereiro de 2020.

Julgamento presidido pelo (a) Excelentíssimo (a) Senhor (a) Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém/PA,

10

de fevereiro de 2020.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº
0800213-11.2020.814.0000

IMPETRANTE (S):
GUILHERME MESSIAS CAVALLEIRO DE MACÊDO (OAB/PA – 15.450-B)

PACIENTE:
JOÃO CARLOS DIAS FILHO

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SALINOPÓLIS/PA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA
:
DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

R E L A T Ó R I O

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus Liberatório
com pedido de liminar impetrada em favor de
JOÃO CARLOS DIAS FILHO
, sob o fundamento de que vem sofrendo violenta coação em sua liberdade por ato ilegal e abusivo da autoridade inquinada coatora.

Consta na impetração que o Paciente foi preso e condenado por tráfico de drogas, falsificação de documento público e adulteração de sinal de veículo automotor em coautoria com outros dois réus, constante da
ação penal nº 0008708-98.2018.814.0048.

Ressalta o Impetrante que desde a data de que foi preso, em meados de Agosto de 2018, continua preso, tendo sido denegado pelo Juízo Coator, todos os pedidos da defesa para que o mesmo fosse colocado em liberdade.

Alega que a instrução processual já foi devidamente encerrada em primeira instância e inclusive já interposto Recurso de Apelação, não havendo por conseguinte, razões para que o Paciente continue preso.

Com a prolação do edito condenatório, aduz que a sentença de primeiro grau não faz coisa julgada e que o início de cumprimento da pena é ilegal.

Aduz que a prisão preventiva não possui fundamentação jurídica idônea, bem como a mesma já se dilata por um tempo muito longo.

Em sua impetração, alega ainda a violação do Princípio da Presunção de Inocência.

Requereu a concessão de medida liminar com base na presunção de inocência para que aguarde o julgamento de seu recurso em liberdade e no mérito pela confirmação da liminar, se deferida for.

Na data de 16 de janeiro de 2020, deneguei a concessão de liminar e determinei fosse solicitada informações ao Juízo Coator e em seguida fossem os autos encaminhados à Procuradoria de Justiça do Ministério Público (ID 2641388)

Prestadas as informações
, pela autoridade inquinada coatora, na data de 24 de janeiro de 2020,

através do Ofício nº 005/2020-GAB (ID 2655724), onde este informou que:

“(...)na data de 14 de agosto de 2018, às 12h30min, em via pública, na Av. Dr. Miguel Santa Brígida, em frente a uma agência lotérica, ao lado do Supermercado Yamada, bairro Centro, Salinopólis/PA, ANTONIEL DOS SANTOS VALES, JOÃO CARLOS DIAS FILHO e FERNANDO DE JESUS DO ESPÍRITO SANTO, foram flagrados transportando 01 (uma) peteca e 01 (um) pedaço de substância popularmente conhecida como “Óxi” que pesavam aproximadamente 584g (quinhentos e oitenta e quatro gramas) [...]

Apresentada defesa preliminar e pedido de revogação de prisão preventiva que fora indeferido pelo Juízo. [...]

Apresentada alegações finais pelas defesas dos réus, este Juízo prolatou sentença condenatória no dia 16 de julho de 2019, condenando o Paciente pelas práticas dos delitos descrito no art. 33 da Lei nº 11.343/06 e 297, c/c 311, ambos do CP, na forma do art. 69 do CP, a pena de 11 (onze) anos e 03 (três) meses de reclusão e 520 (quinhentos e vinte) dias-multa, sendo indeferido o pedido para que o mesmo recorresse em liberdade.

Foi interposto recurso de apelação.

Foi expedida guia de execução provisória em face do Paciente, autos no SEEU 0011888-43.2019.814.0048.(...)”

Nesta superior instância
, a Procuradora de Justiça, Dra.
Dulcelinda Lobato Pantoja, na data de 04 de fevereiro de 2020 se

manifestou conhecimento do presente
habeas corpus
sua denegação.

(ID 2687574)

É o relatório.

VOTO

V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente
mandamus
.

Como dito alhures, trata-se da ordem de
Habeas Corpus Liberatório
com pedido de liminar impetrada em favor de
JOÃO CARLOS DIAS FILHO
, sob o fundamento de
inexistência dos

requisitos do art. 312 do CPP para manutenção da prisão preventiva.

1 – NO QUE TANGE E SE REFERE À ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE (art. 312, do CPP).

Não procede a tese aventada pela Defesa do Paciente
JOÃO CARLOS DIAS FILHO
, uma vez que a decisão de segregação imposta na sentença penal condenatória prolatada pelo Juízo Coator, esta devidamente fundamentada pela garantia da ordem pública e para assegurar à aplicação da lei penal, torna-se legal, uma vez que está revestido da legalidade.

É o que demonstra as informações prestadas pelo Juízo Coator, que informa ter sido o Paciente condenado à pena de 11 (onze) anos e 03 (três) meses de reclusão

a ser cumprida a sanção corpórea imposta, no regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06, art. 297, c/c art. 311, ambos do Código Penal.

Trata-se de crime de tráfico de drogas, falsificação de documento público e adulteração de sinal de veículo automotor.

O disposto no artigo 387, § 1º, do Código de Processo Penal ao qual transcrevemos
in verbis
preleciona:

Art. 387.
O juiz, ao proferir sentença condenatória:

[...] omissis

§ 1
o
O juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta.

Logo, observa-se que o Juízo Monocrático ao prolatar edito condenatório, segundo suas informações, negou ao Paciente o direito de recorrer em liberdade.

Nos termos da decisão que negou ao Paciente o direito de recorrer em liberdade, se subsume que o juízo singular fundamentou a decisão ora impugnada ao mencionar a necessidade de segregação cautelar do paciente em razão da presença dos requisitos ensejadores da prisão preventiva (art. 312 do CPP), bem como em observância ao regramento contido no artigo 387, § 1º, do Código de Processo Penal.

Assim, não existe constrangimento ilegal quando a decretação da prisão está devidamente fundamentada em circunstâncias do art. 312 do CPP, o qual dispõe:

ART. 312. A PRISÃO PREVENTIVA PODERÁ SER DECRETADA COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DA ORDEM ECONÔMICA, POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, OU PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL, QUANDO HOUVER PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIO SUFICIENTE DE AUTORIA.

Este também é o entendimento do STJ,
in verbis
:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA SENTENÇA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.
2. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. Ademais, dispõe o art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, que o "juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar".
3. In casu, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, pois o paciente seria integrante de organização criminosa voltada para o tráfico de drogas e, no curso das investigações, houve a apreensão de 249,8 quilos de maconha. 4. "A custódia cautelar visando a garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa" (AgR no RHC 144.517/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 7/8/2018, DJe 5/9/2018). 5. Não há falar em ausência de contemporaneidade dos argumentos utilizados para fundamentar a prisão preventiva, visto que entre a data em que o paciente foi posto em liberdade e a data em que a segregação cautelar foi restabelecida ocorreu o transcurso de aproximadamente oito meses, prazo insuficiente para afastar o argumento relativo à atualidade do periculum libertatis. 6. Habeas corpus não conhecido. (HC 527.727/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 16/12/2019).
Negritei.

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. REITERAÇÃO DELITIVA. SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. ORDEM DENEGADA. 1. A prisão preventiva possui natureza excepcional, sempre sujeita a reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou a mantém, para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade e com o Estado Democrático de Direito - o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade individual quanto a segurança e a paz públicas -, deve ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que justificam a cautela, nos termos dos arts. 312, 313 e 282, I e II, do Código de Processo Penal.
2. É idônea a motivação invocada para embasar a ordem de prisão do acusado decretada na sentença condenatória, consoante determinação prevista no art. 387, § 2º, do CPP, pois o Juiz sentenciante evidenciou o fundado risco de reiteração delitiva, haja vista que o réu, além de responder a outros processos, foi preso novamente por tráfico de drogas. 3. Por tais motivos, a substituição da prisão provisória por medidas cautelares diversas não se prestaria a evitar o cometimento de novas infrações penais (art. 282, I, do Código de Processo Penal).
4. Ordem denegada. (HC 532.969/CE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 02/12/2019).
Negritei

Na mesma esteira não há qualquer constrangimento ilegal quando na sentença condenatória o Juiz nega o direito do réu em recorrer em liberdade, quando presentes os requisitos ensejadores da Prisão Preventiva e quando o réu permaneceu durante a instrução processual na condição de preso.

Colacionamos jurisprudência a seguir:

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ARTS. 33 E 35, DA LEI Nº 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REGIME INICIAL FECHADO. NEGATIVA DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. PACIENTE FORAGIDA. ELEMENTOS CONCRETOS. DA MEDIDA CAUTELAR PRESENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE.

1. In casu, não há que se falar em ausência de fundamentação do decreto preventivo e, consequentemente, da negativa do direito de recorrer em liberdade, pois se verifica no édito condenatório que a medida constritiva teve como fundamento a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal, tendo em vista que a paciente se evadiu do distrito da culpa, conduta que demonstra a intenção de não se submeter ao cumprimento de eventual sentença condenatória, conforme se depreende da decisão à Id. 2441261;

2. Ordem conhecida e denegada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer da ordem impetrada e denegá-la, nos termos do voto do e. Des. relator.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove

dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezenove.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha. (2550272, 2550272, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2019-12-09, Publicado em 2019-12-10).
Negritei

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO – DELITOS CAPITULADOS NOS ARTs. 33, c/c 40, V e 35, TODOS DA LEI Nº 11.343/06 – PACIENTE QUE DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL PERMANECEU PRESO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – NEGATIVA DE APELAR EM LIBERDADE – ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – ORDEM DENEGADA.

1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, dos requisitos insertos no art. 312, do Código de Processo Penal.

2. “Tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura dele depois da condenação em Juízo de primeiro grau.
(Processo HC 440615/MS HABEAS CORPUS 2018/0057332-8 Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK Data da Publicação/Fonte DJe 22/05/2019)”.

3. É pacifico o entendimento de que a manutenção da custódia cautelar, no momento da sentença condenatória, não requer fundamentação exaustiva, mostrando-se suficiente o fato de que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema, quando o acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal e estejam preenchidos os requisitos legais do art. 312, do Código de Processo Penal.

4. Ordem Denegada.

Vistos,

relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala de Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezenove. Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

(2550266, 2550266, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2019-12-09, Publicado em 2019-12-10).
Negritei

Portanto, no caso em comento, entendo que ao decretar a segregação cautelar do paciente, o magistrado de origem fundamentou a decisão em requisitos do art. 312 do CPP.

A Procuradoria de Justiça também se manifestou pela necessidade da manutenção da prisão do paciente, conforme parecer acostado aos autos (ID 2572318, fls. 89/91):

(...)Todavia, do exame dos autos, em especial da decisão vergastada (sentença), vê-se não merecer guarida os argumentos do impetrante.

Observa-se dos autos, em especial da sentença vergastada, que foi o paciente/réu condenado pelos crimes tipificados no artigo 33, caput, da Lei nº 11.3434/2006, e artigos 297 e 311, ambos do Código Penal, nos termos do art. 69 do mesmo diploma legal, à pena de 11 (onze) anos e 03 (três) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, mais 520 (quinhentos e vinte) dias-multa.

Observa-se que a manutenção da prisão preventiva foi fundamentada pelo Juízo a quo para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, dado o risco de reiteração criminosa por parte do paciente e para se manter a tranquilidade social. E ainda que se mostre sucinta a fundamentação, encontra-se dentro daquilo que autoriza a lei.

Ademais, vê-se que o paciente permaneceu preso durante toda a instrução processual, sendo entendimento assente na jurisprudência pátria, inclusive da Seção de Direito Penal desse Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que tendo o réu respondido o processo preso, como no presente caso, e uma vez condenado, constatando o magistrado na sentença a permanência dos requisitos da prisão, é de se negar o direito de apelar em liberdade. (...)”
(ID 2687574)

Não há a violação ao princípio da Presunção de Inocência, quando presentes os requisitos para a manutenção da Prisão Preventiva.

É o entendimento do STJ, conforme jurisprudência colacionada:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NOVA ORIENTAÇÃO DO STF. ADCS 43, 44 E 54. RÉU PRESO CAUTELARMENTE DURANTE TODO PROCESSO. DECRETO PREVENTIVO VÁLIDO. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. MANIFESTA ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. 1. O Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADCs 43, 44 e 54, declarou, por maioria de votos, ser constitucional norma do Código de Processo Penal (art. 283) que prevê o trânsito em julgado da condenação, como condição para o início do cumprimento da pena imposta.
Assim, a segregação do réu antes do esgotamento de todos os recursos cabíveis exige a comprovação dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva (art. 312 do CPP), em decisão individualizada e motivada. 2. No caso, embora esteja superado o posicionamento adotado pelo Tribunal de origem quanto a possibilidade de execução provisória da pena pelo simples esgotamento das instâncias ordinárias, segundo nova orientação do STF, mostra-se inviável a colocação do paciente em liberdade, uma vez que há decreto preventivo válido a justificar o seu encarceramento cautelar. 3. Esta Corte, inclusive, no exame do HC n. 418.141/SP, considerou legal a prisão cautelar do paciente decretada para assegurar a ordem pública, diante da gravidade dos fatos e da contumácia delitiva do agente. Logo, não há ilegalidade no início da execução provisória da pena quando o encarceramento preventivo está amparado em decisão suficientemente fundamentada, à luz do artigo 312 do Código de Processo Penal.
4. Habeas corpus denegado. (HC 536.604/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 17/12/2019)
Negritei

Por conseguinte, a argüição defensiva de ausência pressupostos para a decretação da Prisão Preventiva do Paciente não merece prosperar, visto que, o juízo togado respalda a decisão de segregação cautelar em elementos concretos constantes nos autos.

Ante o exposto e em conjunto com o Parecer ministerial, voto pelo
conhecimento

e
pela
denegação da ordem de
habeas corpus
em virtude da inexistência de constrangimento ilegal e por estar presente a justa causa para a segregação cautelar do paciente.

É como voto
.

Belém, 12/02/2020